Tribunal: TJPA
Processo: 0004668-22.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004668-22.2007.8.14.0028

APELANTE: NILTON SILVA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0004668-22.2007.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: NILTON SILVA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE CONFIRMADA PELA PROVA PRODUZIDA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0004668-22.2007.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: NILTON SILVA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
NILTON SILVA GOMES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II, à pena de 6 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4697567) que em 12/07/2007, por volta das 21h, o Apelante na companhia do adolescente TIAGO ARAÚJO PONTES, munido com arma de fogo assaltou a vítima Ivan Christian Freitas dos Santos quando este se encontrava em sua locadora de vídeos – Sarah Vídeos, localizada na avenida Tocantins, nº 611, Novo Horizonte, Marabá, subtraindo DVD’s, dinheiro e o aparelho celular da vítima.

No dia 24/07/2007, por volta de 12h, dois rapazes entraram na locadora do ofendido e lhe disseram que sabiam os nomes de quem havia cometido o assalto, e informaram ainda o endereço do Recorrente e de seu comparsa.

Ato contínuo, a vítima se dirigiu até a Delegacia onde relatou as informações recebidas, oportunidade em que a autoridade policial de plantão determinou que agentes fossem ao local indicado e lá chegando, encontraram na posse do Apelante os DVD’s com a identificação da locadora Sarah Vídeos, pelo que foram conduzidos à Delegacia.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na conduta prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº4697580), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4697582) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas, requerendo a exclusão da majorante de concurso de agentes, a redução da pena base para o mínimo legal e a dispensa ou redução da multa.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4697584).

Nesta instância (ID nº 4697587), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos produzidos perante a autoridade policial, conforme documentos trazidos aos autos (Id. 4697568).

Em sede policial, o ofendido sustentou que é proprietário de uma locadora de DVD’s e fitas VHS, e que em 12/07/2007, por volta das 21h 20min.,estava sozinho no estabelecimento quando um indivíduo de cor preta, estatura baixa, porte físico médio, aparentando ter 20 (vinte) anos de idade, usando um boné e um capacete de motocicleta em uma mão e munido com uma arma de fogo na outra, ali adentrou e apontando tal arma em sua direção, anunciou o assalto determinando que lhe entregasse o dinheiro existente no caixa, o aparelho celular de marca/modelo BX6170, SÉRIE 411BRHB0033041, em nome da empresa Sarah Vídeos, bem como uma pasta contendo em seu interior 400 (quatrocentos) DVD’s originais.

A materialidade de igual forma acha-se plenamente configurada, conforme documentos constantes dos Autos de Apresentação e Apreensão de objeto e Entrega (Id. 4697568).

Desta forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria torna-se isolada pelo conjunto probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva, pleiteada pelo Apelante

2. Do afastamento da majorante de concurso de pessoas

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando
que inexistem provas nos autos capazes de configurar o concurso de agentes.

Como cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a
cooperação dos agentes na fase executiva do crime
e o
acordo de vontades, prévio ou não, à conduta
.

No caso ora em exame, pelos elementos fático-probatórios extraídos, depreende-se estar
configurado cabalmente o concurso de agentes
, uma vez que perpetrada a ação por mais de uma pessoa. Pelas provas colacionadas em Juízo, não restam dúvidas de que
o Apelante praticou o delito na companhia de outro comparsa
, conforme o
depoimento judicial das testemunhas (Id. 4712887)
, estando evidenciado o
liame subjetivo entre as condutas
, diante da
inquestionável combinação prévia de vontade
e
divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

De acordo com a testemunha Thiago Araujo Pontes em Juízo, este ratificou as declarações prestadas em sede policial e foi firme e seguro ao apontar o Recorrente como coautor na empreitada criminosa. Afirmou que juntos se deslocaram em uma motocicleta até o local do crime e que ficou do lado de fora da videolocadora esperando o Apelante retornar.

Ato contínuo, confirma que o Apelante ao deixar o estabelecimento trazia consigo uma pochete grande e que ao chegar em casa viu que se tratava de DVD’s, mas que não recorda a quantidade subtraída.

Por fim, relatou que a polícia os localizou em sua residência e que alguns DVD’s estavam em sua posse e outros não sabe dizer onde se encontravam (Ids. 4712908; 4712912 e 4713066).

Vale ressaltar que, para a incidência da referida majorante não é necessário que seja identificado o agente bastando à demonstração do envolvimento de duas ou mais pessoas na dinâmica delitiva, o que ficou comprovado de forma segura nos autos.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria.

3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, tendo em vista as declarações harmônicas e seguras das testemunhas nos autos.

3.

Da Dosimetria

Pela análise da sentença, o crime de roubo previsto no Art. 157, §2º, II do Código Penal, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou apenamento em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Percebe-se que o Juízo de 1º grau

considerou uma causa de aumento de pena e aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes.

Quanto a conduta do Apelante para os lindes do artigo 157, II

(concurso de pessoas), do Código Penal, entendo que a mesma deve ser mantida, pois, comprovado nos autos que o Recorrente junto com seu comparsa cometeu o crime descrito, razão pela qual mantenho a aplicação de 1/3, conforme previsão legal, resultando a sua pena definitiva nos moldes estabelecidos pelo Magistrado sentenciante.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, §2º, II DO CPB. 1 – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE DA RECORRENTE PARA QUE SEJA FIXADA EM PATAMAR MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ANTECEDENTES CRIMINAIS AVALIADO EM DESFAVOR DA APELANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE.
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 06 (SEIS) ANOS, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, §2º ALINEA B) DO CPB, E MAIS 20 (VINTE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. 2 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

(...)

(8261116, 8261116, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-23)”

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

4.

Da exclusão da multa.

Por fim,
pretende a exclusão da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a reprimenda cominada ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 pelo qual o réu foi condenado, é reclusão de 06 (seis) anos,
04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, a pena de multa foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do Apelante e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do Recorrente, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que encontra-se estabelecido dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 12/04/2022